Tribunal: CARF
Processo: 19515.721506/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. LEGALIDADE.
É legítimo o lançamento por arbitramento quando o contribuinte, devidamente intimado, deixa de apresentar livros e documentos indispensáveis à fiscalização, nos termos do art. 33, §§ 3o e 6o, da Lei no 8.212/1991. A aferição indireta constitui espécie de lançamento de ofício e não configura cerceamento do direito de defesa quando devidamente motivada e acompanhada da demonstração dos critérios utilizados.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA. INOCORRÊNCIA.Não prospera a alegação de nulidade por ausência de discriminação da base de cálculo quando o lançamento está acompanhado de relatório fiscal, planilhas e demonstrativos que detalham, por estabelecimento e competência, as bases de cálculo, alíquotas, valores apurados, deduções, multas e juros.
BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ÔNUS DA PROVA.Inviável o acolhimento de alegações genéricas de inclusão indevida de verbas na base de cálculo das contribuições previdenciárias, sem a indicação específica das rubricas supostamente indevidas ou a apresentação de provas capazes de infirmar o lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.É vedado aos órgãos de julgamento do CARF afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 e da Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. EXIGIBILIDADE.É constitucional e exigível a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA, inclusive para empresas urbanas, conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 630.898/RS (Tema 495 da Repercussão Geral).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721506/2011-45
ACÓRDÃO
2001-008.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAPIDO SAO PAULO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
LANÇAMENTO
POR
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. LEGALIDADE.
É legítimo o lançamento por arbitramento quando o contribuinte,
devidamente intimado, deixa de apresentar livros e documentos
indispensáveis à fiscalização, nos termos do art. 33, §§ 3o e 6o, da Lei no
8.212/1991. A aferição indireta constitui espécie de lançamento de ofício e
não configura cerceamento do direito de defesa quando devidamente
motivada e acompanhada da demonstração dos critérios utilizados.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO ANALÍTICA. INOCORRÊNCIA.
Não prospera a alegação de nulidade por ausência de discriminação da
base de cálculo quando o lançamento está acompanhado de relatório
fiscal, planilhas e demonstrativos que detalham, por estabelecimento e
competência, as bases de cálculo, alíquotas, valores apurados, deduções,
multas e juros.
BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ÔNUS DA PROVA.
Inviável o acolhimento de alegações genéricas de inclusão indevida de
verbas na base de cálculo das contribuições previdenciárias, sem a
indicação específica das rubricas supostamente indevidas ou a
apresentação de provas capazes de infirmar o lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA.
É vedado aos órgãos de julgamento do CARF afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do Decreto
no 70.235/1972 e da Súmula CARF no 2.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721506/2011-45
2
CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA
AO
INCRA.
EXIGIBILIDADE.
É constitucional e exigível a contribuição de intervenção no domínio
econômico destinada ao INCRA, inclusive para empresas urbanas,
conforme entendimento firmado pelo STF no RE no 630.898/RS (Tema 495
da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausentes a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiroJose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
O presente processo refere-se aos Autos de infração DEBCAD no 37.353.798-0 -
R$439.432,56 (fl. 04), DEBCAD no 37.353.799-9 - R$123.061,12 (fl. 27) e DEBCAD no 37.353.800-6
- R$68.384,74 (fl. 48), referente às seguintes contribuições previdenciárias não declaradas em GFIP
nas competências 01/2006 a 12/2006:
i)
contribuição da empresa, inclusiva para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721506/2011-45
3
(GILRAT), incidente sobre a remuneração paga a segurado
empregado e a contribuinte individual, não declarada em GFIP
(DEBCAD no 37.353.798-0, R$439.432,56);
ii)
contribuição
social
destinada
à
seguridade
social
correspondente à contribuição dos segurados, incidente sobre a
remuneração paga a segurado empregado e a contribuinte individual,
não declarada em GFIP (DEBCAD no 37.353.799-9, R$123.061,12); e
iii)
contribuição social destinada a outras entidades e fundos
(terceiros), incidente sobre a remuneração paga a segurado
empregado, não declarada em GFIP (DEBCAD no 37.353.800-6,
R$68.384,74).
Segundo o relatório fiscal (fl. 148), a fiscalização verificou, a partir das folhas de
pagamento, divergências expressivas em relação à massa salarial informada pelo contribuinte nos
sistemas da Receita Federal. Considerando que o contribuinte não apresentou os documentos
solicitados pela fiscalização no Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF (incluindo os Livro
Razão e Diário dos anos-base 2006, 2007 e 2008), os referidos créditos foram lançados por
arbitramento.
Informa a fiscalização que, comparando a massa salarial das Folhas de Pagamento com
aquela informada na RAIS/CNIS, da DIRF e no GFIP WEB, considerou, para fins de tributação, a
massa salarial da RAIS/CNIS, da qual foi deduzida a massa salarial já informada no GFIP WEB,
conforme planilha de fls. 145/146.
A não apresentação dos referidos documentos pelo contribuinte culminaram na
lavratura do Auto de Infração DEBCAD no 51.001.806-8 no valor de R$15.244,14, por
descumprimento de obrigação acessória prevista nos §§2o, 3o, artigo 33 da Lei no 8.212/91 c/c art.
232 e 233, §único, RPS.
Do mesmo modo, foi ainda lavrado Auto de Infração DEBCAD no 37.283.637-2 (fl. 63),
referente a multa de R$30.468,60, aplicada em razão da empresa ter deixado de informar todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP nas competências 04/2007 a 05/2007,
em ofensa ao art. 32, IV, §5o da Lei no 8.212/91 c/c art. 225, IV, §4o, RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99.
O contribuinte apresentou impugnação (fl. 226), alegando, preliminarmente, nulidade
dos Autos de Infração, argumentando que o relatório fiscal seria sintético e incompleto, pois não
teria apontado o órgão responsável pela emissão do AI, a fundamentação legal para o
arbitramento, assim como também não teria apresentado os levantamentos e códigos, os valores
informados em GFIP, a diferença apurada em GFIP em relação à folha de pagamento e teria
aplicado multa de 75% de forma retroativa.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721506/2011-45
4
No mérito, alega que já havia informado em GFIP o salário de contribuição de seus
segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços e sustenta que a
autuação é improcedente, pois ele teria efetuado o recolhimento da contribuição previdenciária
de forma correta.
O contribuinte sustenta ainda que o procedimento de aferição indireta adotado pela
autoridade lançadora estaria equivocado, pois teria sido efetuado com base em presunções,
fazendo incidir contribuições previdenciárias sobre verbas que não deveriam compor a base de
cálculo das contribuições.
A DRJ, em sua decisão (fl. 252 a 262), afastou a preliminar de nulidade, por entender
que estão presentes os requisitos formais obrigatórios que conferem validade ao lançamento,
permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Do mesmo modo, julgou improcedente a impugnação, mantendo o lançamento em
sua integralidade. No entender dos julgadores, o contribuinte apresentou alegações genéricas,
sem se desincumbir do ônus de provar qual seria o valor efetivamente devido das contribuições
previdenciárias lançadas ou dos supostos erros ocorridos na apuração, tal qual alega.
A DRJ manteve também a multa aplicada. Demonstrou-se que não merece razão a
alegação do contribuinte de que a multa de 75% teria sido aplicada retroativamente e que não
cabe à Secretaria da Receita Federal possui atividade vinculada a lei, de modo que não cabe à
fiscalização ou ao órgão julgador analisar possível violação ao princípio do não confisco.
Por fim, o órgão julgador alega que, em consulta ao sistema GFIPWEB, verificou-se que
o contribuinte não possui créditos a serem compensados, como alega em sua impugnação.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário de fls. 269, alegando nulidade do Auto
de Infração, sob os seguintes argumentos:
i)
Suposta impossibilidade de lançamento por arbitramento no
caso em apreço;
ii)
Cerceamento do seu direito ao contraditório e à ampla
defesa;
iii)
Erro na fundamentação legal do lançamento;
iv)
Ausência de discriminação analítica da base de cálculo
considerada pelo Fisco ao lançar suposto crédito, o que impediria o
autuado de conhecer o teor do suposto lançamento;
Além disso, sustenta que, caso não sejam reconhecidas as nulidades alegadas, os
Autos de Infração deveriam ser julgados improcedentes pelas seguintes razões:
i)
Que a ausência de discriminação analítica dos valores usados
como base de cálculo das contribuições pela fiscalização permitiria
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721506/2011-45
5
que fossem incluídas, nessa base de cálculo, valores que não podem
compor a base de cálculo das contribuições.
ii)
Que as contribuições previdenciárias destinadas ao INCRA
seriam ilegais/inconstitucionais e, por isso, haveria “Iliquidez da CDA
que instrui a execução fiscal”;
iii)
Que seria inconstitucional/ilegal a cobrança do SAT em
alíquota superior a 1%;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Como adiantado, o recorrente alega nulidade do Auto de Infração, sob diversos
argumentos.
O primeiro deles é a suposta impossibilidade de lançamento por arbitramento no
caso em apreço. E, em que pese este argumento não tenha sido trazido em sua impugnação, em
respeito ao princípio da verdade material, passo a analisá-lo.
Em resumo, o contribuinte alega em seu recurso que o “lançamento por
arbitramento” é uma medida excepcional, a qual só se aplica para aferir omissões de receita. Veja-
se (fls. 272):
[...] Ao lavrar os autos de infração, a Fiscalização utilizou-se exclusivamente
da técnica de lançamento por arbitramento, o que é temerário, pois em
nosso ordenamento, só se admite a utilização do método de amostragem
para aferir a omissão de receitas, ou in casu base de cálculo de
contribuições, quando esta não seja a única fonte embasadora do
lançamento fiscal. Porém, no caso em tela, a autoridade fiscal
simplesmente calculou o suposto crédito, utilizando-se do autoritário
critério de arbitramento, ao relacionar os valores da massa salarial
informada pelo contribuinte na RAIS/CNIS, da qual foi deduzida, mês a mês,
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721506/2011-45
6
a massa salarial informada em GFIP, cerceando claramente o direito de
defesa e o direito ao contraditório do contribuinte. Obviamente que essa
aferição indireta, com total atropelo do devido processo legal, subjugando
as normas do processo administrativo fiscal, fere de morte o procedimento
ora guerreado. [...]
De fato, o lançamento por arbitramento é uma medida excepcional. Mas, no caso
em tela, foi aplicada de forma correta.
Conforme se extrai do relatório fiscal (fl. 149), o contribuinte, mesmo devidamente
intimado, não atendeu integralmente à solicitação da fiscalização para apresentação de
documentos importantes para aferição das contribuições devidas, deixando de apresentar, nessa
ocasião, seus livros contábeis (razão e diário) dos anos base 2006, 2007 e 2008.
Considerando que se trata de documentos indispensáveis para a fiscalização, restou
necessário que a utilização da aferição indireta para constituição do crédito tributário, mediante
lançamento por arbitramento, fundamentada, pela fiscalização, nos artigos 33. §3o da Lei no
8.212/91 c/c art. 232 e art. 233, §único, RPS.
Entendo que a fiscalização atuou de forma correta. A legislação autoriza de forma
expressa o lançamento por aferição indireta quando constatado que a empresa recusa ou sonega
qualquer documentação ou informação ou apresenta de forma deficiente a documentação
solicitada pela Receita Federal, como se pode verificar no art. 33 da Lei no 8.212/91, sobre o qual a
fiscalização fundamentou seu lançamento:
Lei no 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...] § 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da
Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de
empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas
nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...] § 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não
registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço,
do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721506/2011-45
7
Não merece prosperar também a alegação do recorrente de que a fundamentação
da fiscalização restaria equivocada porque o §3o do art. 33 da Lei no 8.212/91 fala de “lançamento
de ofício” e não especificamente de “lançamento por arbitramento”.
Isso porque o “lançamento por arbitramento”, é uma espécie do lançamento de
ofício, e o §6o desse mesmo dispositivo (art. 33 da Lei no 8.212/91), embora não tenha sido
expressamente mencionado pela fiscalização, traz menção expressa sobre a possibilidade de
“aferição indireta”.
De forma muito clara, a ausência de menção ao §6o também em nada prejudica a
compreensão e o exercício à ampla defesa do contribuinte.
O entendimento do acórdão recorrido (fl. 642) está em plena consonância com a
jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2005
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. Eventuais vícios nos
Mandados de Procedimento Fiscal não têm o condão de acarretar a
nulidade de Autos de Infração lavrados com observância dos pressupostos
legais.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEI 9.784/1999. APLICAÇÃO SUBSIDIARIA.
A Lei no 9.784/1999 não revogou as leis que disciplinam processos
administrativos específicos, como o de determinação e exigência do crédito
tributário, que segue regido pelo Decreto n° 70.235/1972, tendo a referida
lei aplicação subsidiária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. FATO CONTROVERSO E RELEVANTE. CABIMENTO.
A realização de diligência só deve ser deferida quando vise a apurar fato
controverso e relevante para o julgamento do processo.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTANCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
Não há que se falar ema nulidade da decisão de 1a. instancia que enfrenta
todas as matérias objeto do litígio. [...]
Preliminares Rejeitadas. Recurso Negado.1
Em análise da redação do dispositivo supracitado (art. 33 da Lei no 8.212/91),
percebe que o legislador conferiu à empresa a obrigação de exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas na lei (§2o). No entanto, o contribuinte não cumpriu
com sua obrigação legal, podendo a Receita Federal, nos termos do §3o, lançar de ofício a
importância devida, via aferição indireta (§6o).

1 CARF. Acórdão no 140200.928 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Processo no 14120.000001/2010-82. Data da
sessão: 16 de março de 2012. Relator(a): Leandro Henrique Magalhães de Oliveira
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721506/2011-45
8
Caberia, portanto, à empresa provar que o arbitramento teria sido realizado de
forma equivocada, o que também não ocorreu ao longo do processo nem em seu recurso, ora
analisado.
O lançamento por arbitramento e sua respectiva fundamentação legal estão
corretos.
Do mesmo modo que não há o que se falar em cerceamento de defesa por
“equívoco na fundamentação”, também não houve cerceamento de defesa por “ausência de
discriminação analítica da base de cálculo considerada”, como tenta sustentar o contribuinte.
Além da fiscalização ter realizado a devida fundamentação legal dos Autos de
Infração em análise, também há, no Relatório Fiscal, de forma expressa, a forma como foi
realizado o cálculo do tributo cobrado, vide trecho das fls. 149:
[...] 2.4 — A falta de apresentação de parte dos documentos solicitados
através do Termo de Intimação, bem como dos Livros Contábeis (Diário e
Razão), configurou a necessidade da utilização da AFERIÇÃO INDIRETA para
a constituição do crédito tributário, mediante o lançamento por
ARBITRAMENTO, posto que da análise das folhas de pagamento
apresentadas, constatei divergências expressivas em relação a massa
salarial informada pelo próprio contribuinte e constante do Sistema
Informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, a saber:
RAIS/CNIS, DIRF e GFIP WEB. Destarte, comparando a massa salarial das
Folhas de Pagamento com aquela informada na RAIS/CNIS, na DIRF e no
GFIP WEB, considerei para fins de tributação, a massa salarial da RAIS/CNIS,
da qual foi deduzida a massa salarial já informada no GFIP WEB, conforme
discriminado em planilha anexa.
2.5 – Também, foi objeto de levantamento fiscal, com base nas informações
constantes da DIRF, dos anos calendário de 2006, 2007 e 2008, código de
recolhimento 561- Rendimentos do Trabalho Assalariado, a remuneração
paga ao sócio, Sr. João Carlos Kenji Chinen, CPF no 123.378.398-00, a título
de “Pro-Labore”, conforme abaixo discriminado. [...]

Há ainda nas fls. 05/16, 28/38 e 49/55 os discriminativos do débito, que indicam a
base de cálculo utilizadas para apuração dos créditos e as alíquotas empregadas para cada um dos
lançamentos, além de discriminarem, por estabelecimento, competência e levantamento, as
contribuições, multas e juros devidos pelo contribuinte.
A fiscalização juntou ainda nas fls. 145/146 uma planilha na qual indica de forma
clara o valor da remuneração informada pelo contribuinte em GFIP e nas RAIS, bem como a
diferença apurada, que consiste na base de cálculo das contribuições lançadas.
O recorrente, por sua vez, alega de forma genérica que a referida planilha de fls.
145/146 não demonstrado todos os detalhes necessários para análise do contribuinte.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721506/2011-45
9
Em nenhum momento o recorrente trouxe em seu recurso, tampouco ao longo do
processo, provas que demonstrem o valor correto a ser tributado, tampouco documentos que
pudessem sustentar suas alegações. O recurso apresentado se limita a alegar, de forma genérica,
que haveria nulidade no lançamento, o que não merece prosperar no caso em tela.
Não há, portanto, nulidade dos Autos de Infração no caso em tela.

III – DO MÉRITO:
III.1 – DA INCLUSÃO DE VALORES QUE NÃO PODEM COMPOR A BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O recorrente alega que em seu recurso que “a ausência de discriminação analítica
dos valores tidos por base de cálculo, permite a absurda situação de exigir do contribuinte,
valores, que por força legal, não podem compor a base de cálculo das exações, ora recorridas.”.
Em seguida, o contribuinte traz todo o rol de verbas que o legislador excluiu,
através do art. 28, §9o da Lei no 8212/91, da base de cálculo das contribuições e, na sequência,
menciona que a jurisprudência entende que verbas como aviso prévio indenizado, férias gozadas,
terço de férias, dentre outros, não compõe a base de cálculo das exações.
Em nenhum momento o contribuinte especificou quais dessas verbas
“inconstitucionais/ilegais” teriam sido incluídas indevidamente na base de cálculo das
contribuições cobradas.
Ao contrário, traz alegações genéricas nas quais trabalha apenas a POSSIBILIDADE
de, talvez, ter alguma dessas verbas na base de cálculo das contribuintes porque ele,
supostamente, não teve acesso à discriminação analítica dos valores que compõem essa base de
cálculo.
Ocorre que, como já mencionado no tópico anterior, a fiscalização realizou de
forma correta o lançamento com base nas informações que possuía, visto que o contribuinte não
apresentou a documentação solicitada, e detalhou de forma minuciosa como chegou ao valor final
da tributação.
Em observação de seu relatório fiscal, explica de forma detalhada como chegou ao
cálculo do tributo cobrado, e apresenta, em anexo, uma planilha na qual indica o valor da
remuneração informada pelo contribuinte em GFIP e nas RAIS, bem como a diferença apurada,
que consiste na base de cálculo das contribuições lançadas (fl. 145/146).
Além disso, a fiscalização trouxe ainda, em anexo aos respectivos autos de infração,
um discriminativo dos débitos (fls. 05/16, 28/38 e 49/55), no qual discrimina, por
estabelecimento, competência e levantamento, as bases de cálculo, as rubricas, as alíquotas, os
valores já recolhidos, confessados, autuados ou retidos, as deduções permitidas (salário-família,
salário-maternidade e compensações), as diferenças existentes e o valor dos juros SELIC, da multa
e do total cobrado.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721506/2011-45
10
Não há o que se falar em “ausência de discriminação analítica”, como insiste o
contribuinte. O que há em seu recurso são alegações genéricas que tentam pôr em dúvida a
credibilidade dos autos de infração, sem sucesso.

III.2
–
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Além de mencionar diversos julgados que, em alguns casos não são vinculantes,
para listar possíveis verbas indevidas que, talvez, estivessem na base de cálculo calculada pela
fiscalização (tópico anterior), o contribuinte alega, nos dois tópicos seguintes de seu recurso (IV. II
e IV.III):
I)
Que as contribuições previdenciárias destinadas ao INCRA seriam
ilegais/inconstitucionais e, por isso, haveria “Iliquidez da CDA que instrui a
execução fiscal”;
II)
Que seria inconstitucional/ilegal a cobrança do SAT em alíquota superior a
1%;
Percebe-se, desde logo, um equívoco no ponto “i”, pois o contribuinte sustenta
“iliquidez da CDA que instrui a execução fiscal”, o que, obviamente, não se aplica neste caso, que
não tem CDA tampouco execução fiscal em andamento.
Além disso, no âmbito do contencioso administrativo tributário, é vedado aos
julgadores afastar a aplicação de normas legais ou infralegais sob fundamento de
inconstitucionalidade ou ilegalidade. Essa limitação está expressamente prevista no art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972 e no art. 98 do Regimento Interno do CARF:
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Regimento Interno do CARF
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução
do Senado Federal; ou
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721506/2011-45
11
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Há, inclusive, entendimento sumular do CARF proibindo a pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de normas tributárias que fundamentem o lançamento, salvo se o STF ou
STJ já tiver se manifestado de forma vinculante sobre a matéria. Veja-se:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Por isso, não cabe a este Conselho analisar se as contribuições destinadas ao SAT
são legais/inconstitucionais, tampouco se os decretos mencionados exorbitaram suas
competências regulamentares ou não, como sustenta o recorrente.
E, no que tange à cobrança de contribuições destinadas ao INCRA, importa destacar
que as decisões mencionadas pelo recorrente em seu recurso, além de não terem efeito
vinculante, já foram superadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
630.898/RS, afetado sob o rito de repercussão geral (Tema no 495).
Nessa ocasião, a Suprema Corte fixou o entendimento de que ““É constitucional a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.”
Por isso, este Conselho tem entendimento de que é devida, pelas empresas em
geral, independente da atividade exercida, a cobrança das contribuições destinadas ao INCRA.
Veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2007
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721506/2011-45
12
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO
INCRA. É devida a contribuição social destinada à terceiros - INCRA - a cargo
das empresas em geral, na alíquota de 0,2% sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA.
SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS URBANAS E RURAIS. CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE 630898/RS. É
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após
o advento da EC no 33/2001. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.2

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2010 a 30/06/2013 VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
LEGISLAÇÃO QUE AMPARA O LANÇAMENTO. Nos termos da Súmula CARF
no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. LANÇAMENTO DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. Constatado o não-recolhimento total ou parcial de
contribuições para outras entidades e fundos (terceiros), o auditor-fiscal da
Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO PREVISTA NO ARTIGO 44 DA LEI No 9.430/1996. Nos
casos de lançamento de ofício de contribuições para outras entidades e
fundos (terceiros) aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESI E SENAI. EXIGIBILIDADE. Os artigos 4o do
Decreto-lei no 4.048/1942, e 3o do Decreto-lei no 9.403/1946, deixam claro
que todas as pessoas jurídicas que possuam estabelecimento(s) que se
dedique(m) a atividade abrangida pela Confederação Nacional da Indústria,
de acordo com o quadro a que se refere o artigo 577 da Consolidação das
Leis do Trabalho, se sujeitam às contribuições para o SESI e o SENAI.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EXIGIBILIDADE. A contribuição para o
INCRA, mesmo após a publicação das Leis no 7.787/89, no 8.212/91 e no
8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às
empresas dedicadas a atividades urbanas. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE.
O § 3o do artigo 8o da Lei no 8.029/90, prevê um adicional de 0,3% às
contribuições devidas ao SESI/SENAI e SESC/SENAC, que perfazem uma
contribuição totalmente autônoma para o SEBRAE de 0,6%. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. Em nenhum momento, desde a

2 Processo no 13983.000283/2008-81. Acórdão no 2201-009.168 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão no 2 de setembro de 2021. Relator: Débora Fófano dos Santos.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.224 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721506/2011-45
13
promulgação da Constituição Federal de 1988, a contribuição social do
salário-educação deixou de ser exigível.3
Diante disso, entendo que não merece prosperar as alegações do recorrente, de
modo que deve ser mantido o crédito tributário lançado em sua integralidade.
IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, conheço do Recurso, e no mérito
voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário apresentado, mantendo o lançamento em
sua integralidade.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

3 Processo no 10980.728342/2013-88. Acórdão no 2301005.225 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinário. Sessão de 03 de
abril de 2018. Relator: Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 335
DF CARF MF
Original